Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-44.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. HISTÓRICO DE CONFLITOS ENTRE GENITORES. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO SOBRE REGIME DE CONVIVÊNCIA LIVRE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A guarda compartilhada, embora seja regra prevista no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, não deve ser imposta quando ausentes condições mínimas de diálogo e cooperação entre os genitores, sob pena de prejuízo ao desenvolvimento psíquico e emocional da criança.
2. No caso, o estudo psicossocial apontou histórico de desentendimentos, episódios de violência moral e psicológica e comunicação precária entre os genitores, circunstâncias que inviabilizam, no momento, a adoção da guarda compartilhada, recomendando a guarda unilateral materna.
3. O parecer técnico e o Ministério Público da origem indicaram que a genitora é a principal referência de cuidado e proteção, não havendo elementos que desabonem sua capacidade parental, sendo a medida mais adequada para resguardar o melhor interesse do menor.
4. Quanto ao regime de convivência, a solução mais favorável é a manutenção do modelo livre, mediante negociação prévia entre os genitores, conforme consenso obtido no estudo psicossocial e adotado pela sentença, estimulando a coparentalidade positiva e o fortalecimento do vínculo paterno-filial.
5. A guarda e o regime de convivência podem ser modificados a qualquer tempo, desde que haja alteração na situação fática, nos termos do art. 35 do ECA.
6. Apelação conhecida e desprovida.